Tribunal: TJDFT
Processo: 0705211-93.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. INVALIDEZ PERMANENTE. COMPROVAÇÃO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. EQUIPARAÇÃO DE DOENÇA LABORATIVA COM ACIDENTE DE TRABALHO. DEVER DE INDENIZAR. PAGAMENTO DO PRÊMIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preceitua o art. 206, §1o, inciso II, alínea “b”, do Código Civil, que o prazo prescricional a ser aplicado é de um ano, da ciência do fato gerador da pretensão. E, segundo enunciado de Súmula n.o 278 do STJ, o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral. Com efeito, embora a doença da apelada tenha se evidenciado desde 2014, somente em 04/11/2016 a segurada teve a ciência inequívoca de sua incapacidade laboral, ou seja, com a publicação no DODF de sua aposentadoria por invalidez permanente. Razão pela qual afasta-se a prescrição.
2. A relação estabelecida pelo contrato de seguro de vida ou de acidentes pessoais se caracteriza como relação de consumo, uma vez que a atividade exercida pela corretora de seguro se enquadra na descrição do §2o do art. 3o do CDC, enquanto o segurado, por ser destinatário final do serviço prestado, é considerado consumidor, conforme dispõe o art. 2o do CDC.
3. Verificou-se que a aposentadoria por invalidez concedida comprova que a segurada possui doença grave e está total e permanentemente incapacitada para as suas atividades laborais. Isto é, a invalidez total e permanente da segurada para o exercício de qualquer atividade laboral é comprovada pela aposentadoria por invalidez concedida. No caso dos autos, observa-se que a recorrida foi aposentada por invalidez, sendo constatada a incapacidade para o trabalho.
4. A doença laborativa desencadeada pelo exercício de ofício ou profissão equipara-se a acidente de trabalho, nos termos do art. 20, incisos I e II, da Lei 8.213/91, sendo a norma perfeitamente aplicável ao caso sem qualquer afronta aos dispositivos do Código Civil referentes ao contrato de seguro.
5. Sendo o sinistro que ocasionou a aposentadoria por invalidez da recorrida equiparado a acidente de trabalho, não há que se falar em doença profissional excluída da cobertura, restando à seguradora o dever de indenizar a recorrida nos termos da apólice convencionada pelas partes.
6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.